Tribunal: TJSP
Processo: 0018033-24.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas pelas provas dos autos. Condenação mantida. Ausência de bis in idem pela consideração desfavorável na dosimetria tanto de maus antecedentes quanto de reincidência, pois lastreados em éditos condenatórios diversos. Redução da pena pecuniária diante da inaplicabilidade do art. 72 do CP ao crime continuado. Regime

Ementa:
Apelação criminal. ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas pelas provas dos autos. Condenação mantida. Ausência de bis in idem pela consideração desfavorável na dosimetria tanto de maus antecedentes quanto de reincidência, pois lastreados em éditos condenatórios diversos. Redução da pena pecuniária diante da inaplicabilidade do art. 72 do CP ao crime continuado. Regime inicial fechado mantido em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Parcial provimento do recurso defensivo.